Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM IRDR. EXTENSÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. Os agravantes alegam que sua legitimidade ativa já foi reconhecida na fase de conhecimento, sendo indevida a suspensão. Requerem o prosseguimento da execução e a confirmação da tutela de urgência recursal. A tutela antecipada foi indeferida monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão circunscreve-se à extensão temporal da suspensão processual determinada com fundamento no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, a partir da instauração do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese jurídica discutida no IRDR n. 21 guarda pertinência direta com a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos exequentes na fase de cumprimento de sentença, o que justifica a submissão do feito ao regime de suspensão previsto no art. 982, I, do CPC.
4. Embora o art. 982, I, do CPC mencione a suspensão “até o julgamento do incidente”, a prática forense admite a extensão da suspensão até o trânsito em julgado como medida de cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.
5. A prudência processual recomenda o sobrestamento da execução diante da possibilidade de que o julgamento definitivo do IRDR venha a afetar diretamente a validade ou a legitimidade da pretensão executiva, evitando-se decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo com fundamento no art. 982, I, do CPC pode ser estendida até o trânsito em julgado do IRDR, como medida de prudência processual.
2. A definição da legitimidade ativa no cumprimento de sentença coletiva deve observar a ratio decidendi firmada no IRDR que trata dos limites subjetivos da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 982, I.